Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701505-59.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SALVADOR GRANJA MARQUES RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto as declarações de imposto de renda, bem como os contracheques juntados pela parte autora recorrente não condizem com a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício posto que comprovam que seu salário, observado os descontos legais, é superior a 6 mil reais, o que infirma a declaração de hipossuficiência prestada. Dessa feita, fica intimado a recolher as custas e o preparo, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator